Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718137-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte interessada para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, nos termos do que dispõe o artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator